Tribunal: STF
Processo: HC 235745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Guimarães Lima, em favor de T.P.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 235.745/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IGOR GUIMARÃES LIMA E OUTRO, em favor de T P DA S (PRESO), apontando como ato coator decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Paraíba, que indeferiu pedido liminar pleiteado nos autos do Habeas Corpus nº 0823720-66.2023.8.15.0000. 



    Sustentam os impetrantes que embora tenha ocorrido o pagamento integral do débito, ainda não houve a revogação do decreto prisional pela instância ordinária. 



    Requer, por fim, a expedição do alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem. (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja revogada, liminarmente, a prisão civil do ora defendente, determinando-se, inclusive, a expedição imediata do alvará de soltura em nome de THIAGO PAULINO DA SILVA que se encontra recluso no ergástulo Especial do Valentina Figueiredo, com as comunicações de estilo e juntada de documentos em anexo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Registrou-se, quanto aos pagamentos, que “o recibo juntado à fl. 9, e-STJ, datado de 14 de novembro de 2023, que comprovaria o cumprimento integral das parcelas alimentícias, é de data posterior à decisão liminar de indeferimento, proferida em 07 de novembro de 2023 (fls. 11-13, e-STJ), o que afasta a ilegalidade ou teratologia da decisão.”



    É dizer: o impetrante requereu a revogação da prisão antes mesmo do pagamento integral do débito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente